Tribunal: TJMT
Processo: 1010301-34.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Vistos, etc.
Impõe-se chamar o feito à ordem.
Isto diante do notório erro material constante no despacho lançado no ID de no 85181466 e na decisão lançada no ID de no 86664450, evidenciando o equívoco na determinação e na decisão judicial e considerando que estas são estranhas aos autos.
Sem delongas, faz-se necessária a concessão da justiça gratuita à parte recorrente, haja vista que esta é representada pela Defensoria Pública.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.
Após, retornem os autos conclusos para a designação de data para a sessão de julgamento.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator